Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723323-80.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: EDSON FERREIRA FADUL FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA NÃO APLICADA. TEMA 1.036, DO STJ. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 2o, DO CPC. SUPERENDIVIDAMENTO. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM CONTA CORRENTE. OBSERVANCIA AO TEMA 1.085 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. No que se refere ao valor da causa, o art. 293 do Código de Processo Civil dispõe que o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Neste ponto, tem-se que o réu/apelante, em sua peça contestatória, nada alegou quanto ao valor da causa atribuído pelo autor na petição inicial, restringindo sua impugnação à questão meritória. Deste modo, diante da preclusão operada, não há como apreciar a pretensão deduzida pelo banco apelante nesta esfera recursal, mormente diante do anseio em reduzir os honorários sucumbenciais. 2. Inexistindo condenação, tampouco proveito econômico obtido, pois não se discutiu nos autos o valor do contrato, mas, sim, o percentual de desconto dos empréstimos, o parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios é o valor atribuído à causa, consoante critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. 2.1 Atenta aos parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil e pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP, REsp 1906623/SP e REsp 1906618/SP, submetidos à sistemática do art. 1.036 do CPC (Tema 1.076), não podendo ser desprezada a circunstância de que o pedido do autor foi julgado parcialmente procedente, revela-se adequada a fixação da verba honorária incidente sobre o valor atribuído à causa, em respeito ao trabalho exercido pelo patrono, consoante disposto no art. 85, §2o, do CPC. 3. A relação jurídica havida entre as partes é típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se, pois, à intervenção do Poder Judiciário sempre que seus contratos estabeleçam prestações desproporcionais ou excessivamente onerosas ao consumidor, conforme o disposto no art. 6o, inciso V, do CDC. No mesmo sentido é a Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 4. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), fixou entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 5. Recursos de apelação conhecidos, mas desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 337, § 5o, e 1.009, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não teria ocorrido preclusão quanto ao valor da causa. Assevera que o valor da causa pode ser corrigido de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 337, § 5o, e 1.009, § 1o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “No que se refere ao valor da causa (...), o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Neste ponto, tem-se que o banco réu, ora apelante, em sua peça contestatória (id. 35417624 - Pág. 1/22), nada alegou quanto ao valor da causa atribuído pelo autor na petição inicial, restringindo sua impugnação à questão meritória. Deste modo, diante da preclusão operada, não há como apreciar a pretensão deduzida pelo banco apelante nesta esfera recursal, mormente diante do anseio em reduzir os honorários sucumbenciais” (ID 40109282). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese de que o valor da causa pode ser corrigido de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027